Tribunal: TJMT
Processo: 1005758-86.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005758-86.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO - CPF: 615.869.191-72 (RECORRENTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO - CPF: 615.869.191-72 (RECORRIDO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO REGULARMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA – FATURAS COMPROVANTO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – CARTÃO DEVIDAMENTE CONTRATADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 532 DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINCANCEIRA AFASTADA – LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
BANCO BMG S/A
CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE
ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Restando comprovada a assinatura de proposta de adesão de cartão de crédito, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula nº. 532 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente BANCO BMG S/A, na obrigação de cancelamento do cartão
BMG CARD nº 5259.2224.1463.5331,
em decorrência do envio de cartão de crédito não solicitado na residência da recorrida.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente BANCO BMG S/A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Da inocorrência de litigância de má-fé.

2. Das razões recursais da parte recorrente ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO.

2.1. Dos danos morais.

A parte recorrente ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte recorrente/recorrida BANCO BMG S/A apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrida e, pugnando pelo desprovimento da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO BMG S/A.

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Acolho tal tese recursal, eis que, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a contratação de cartão de crédito junto à instituição financeira, conforme contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, devidamente assinado, sendo que, a emissão e envio de cartão devidamente contratado pela recorrida, afasta a aplicação da Súmula 532 do STJ.

Ademais, entendo que, embora a parte alegue ter efetuado a contratação em outra cidade, nada obsta que a mesma tenha efetuado a atualização de seus dados cadastrais, com o recebimento de nova via, não servindo para comprovar a inexistência de contratação dos serviços, uma vez que o cartão encaminhado à mesma se refere a cartão de crédito na modalidade consignado, devidamente contratado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECLAMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM À SÚMULA
532
DO
STJ
– CASO QUE NÃO SE APLICA A SÚMULA – PROVAS DA ADESÃO - ACORDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Nos termos do §4º., do artigo 988 do CPC, as hipóteses dos incisos III (“garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”) e IV (“garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”), compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

Não se aplica a súmula nº. 532 do STJ (“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”), porque restou comprovada pela parte contrária, a assinatura da proposta de adesão de cartão.

(N.U 1015260-59.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 22/06/2021).

1.2.
Da inocorrência de litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO.

2.1.
Dos danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, já afastei a responsabilidade civil da instituição financeira, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso do
BANCO BMG S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedentes os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente

ROSANGELA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
BANCO BMG S/A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022